Tribunal: TJBA
Processo: 8008477-36.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008477-36.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JULIVAL FAGUNDES LOPES e outros Advogado(s): EUNAPIO COSTA SOUZA FILHO APELADO: JOSE AUGUSTO DANTAS DA SILVA Advogado(s):LAURA LIMA DA SILVA, MARCOS ROSARIO DOS SANTOS CRUZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de embargos à execução, com fundamento no art. 290 do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, na apelação, a rediscussão do indeferimento da gratuidade de justiça não impugnado por agravo de instrumento; (ii) saber se o cancelamento da distribuição, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade, viola o princípio do acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. Os arts. 101 e 1.015, V, do CPC, preveem que, contra a decisão que indefere ou revoga o pedido de gratuidade, é cabível a interposição de agravo de instrumento. 4. Não interposto o recurso adequado, a matéria se torna preclusa, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação, a teor do art. 507 c/c art. 1.009, § 1º, do CPC. 5. Tornada estável a decisão que indeferiu a gratuidade, e mantida a inércia dos Apelantes quanto ao recolhimento das custas iniciais, mesmo após nova oportunidade concedida com expressa advertência, o cancelamento da distribuição é consequência jurídica prevista no art. 290 do CPC, não configurando violação ao princípio do acesso à justiça. 6. A mera interposição de recurso contra decisão desfavorável não caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual se rejeita o pedido formulado nas contrarrazões. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. É inviável a rediscussão, em sede de apelação, do indeferimento de gratuidade de justiça proferido por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto agravo de instrumento, operada a preclusão nos termos do art. 507 c/c art. 1.009, § 1º, do CPC. 2. O cancelamento da distribuição, fundado no art. 290 do CPC, não viola o princípio do acesso à justiça quando decorre da inércia da parte que, devidamente intimada e advertida das consequências, deixa de recolher as custas iniciais após o indeferimento da gratuidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101; 290; 507; 1.009, § 1º; 1.015, V; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.937.497/SP, T4 – Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; STJ, REsp nº 1.539.725/DF; TJ-SP, AC nº 1013111-28.2021.8.26.0348, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Giffoni Ferreira, j. 22.02.2024; TJ-MG, AC nº 10000211955794001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 16.02.2022; TJ-SP, AC nº 1010376-43.2019.8.26.0008, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Rosangela Telles, j. 21.01.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008477-36.2025.8.05.0113, em que figuram como Apelantes Vida Vitoria Ltda e Julival Fagundes Lopes e Apelado José Augusto Dantas da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator